Tribunal: TJDFT
Processo: 0002279-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002279-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. REGIME. PRIVILÉGIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que a ré praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Razão pela qual é correta a sua condenação pelas disposições do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 2. Se a contra da data da do cumprimento da pena; ou da extinção da punibilidade não decorreu prazo superior a cinco anos, reincidente é a Ré (ID15262910-fls 18/19). 3. A ré não preenche os requisitos estipulados no artigo 44, do Código Penal, haja vista o quantum da reprimenda, bem como por se tratar de ré reincidente em crime de tráfico de entorpecentes. Razão pela qual também deve cumprir a pena no regime inicial menos gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal. 4. Recurso da ré desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando que não houve prova suficiente acerca do imputado crime de tráfico, razão pela qual se mostra plausível o pedido de absolvição. Colaciona julgado do TJRR, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos, assentou, verbis: “As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que a ré praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012